Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA MENOS GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não se verifica constrangimento ilegal quando a decisão que decreta o reforço das medidas cautelares diversas do encarceramento, mais especificamente a que determina o monitoramento eletrônico do paciente, encontra-se devidamente fundamentada no caso concreto, primando pelo meio menos gravoso para o acusado e, ao mesmo tempo, revelando eficácia para a salvaguarda da incolumidade das vítimas.
2. Ordem admitida e denegada.